Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706464-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GENERAL WALTER PIRES APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO Indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral na sessão de julgamentos de amanhã, uma vez que o requerimento foi apresentado fora do prazo regimental de 48 horas. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator